Tribunal: TJMT
Processo: 0004017-91.2017.8.11.0005
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004017-91.2017.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO DA MATA OJEDA JUNIOR - CPF: 026.683.971-11 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 337 DO CPP – RECURSO PROVIDO.

Decretada a extinção da punibilidade do réu pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, deve a ele ser restituído o valor pago a título de fiança, nos termos do art. 337 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito

tirado em face da decisão que após reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, determinou remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor das custas e despesas processuais para desconto da garantia prestada na fase inquisitorial, determinando no mesmo ato a restituição do valor remanescente da fiança em favor do réu
João da Mata Ojeda Júnior
.

A defesa requer a devolução ao recorrente do valor integral pago a título de fiança, sem descontos, corrigido e atualizado (Id. 175209732).

Manifestaram-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 175209737).

O juízo de origem manteve a decisão de denúncia por seus próprios fundamentos (Id. 175209738).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 178400685, opinou pelo provimento

do recurso, para que o valor pago pelo réu a título de fiança seja integralmente restituído e atualizado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa
requer a devolução ao recorrente do valor integral pago a título de fiança, sem descontos, corrigido e atualizado
.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

No presente caso,
verifica-se que entre o recebimento da
denún
cia (22/02/2018)
e a data da sentença
(
28/03/2023
)
, escoou-se período superior a 03 (três) anos, ocorrendo assim à prescrição punitiv
a estatal, conforme decisão prolatada pelo Magistrado
a q
uo
, que
extinguiu a punibilidade do réu João da Mata Ojeda Júnior
.

Ocorre que, na mesma decisão, o Magistrado determinou remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor das custas e despesas processuais para desconto da garantia prestada na fase inquisitorial, determinando no mesmo ato a restituição do valor remanescente da fiança em favor do réu.

Irresignada,
a
defesa ao interpor Recurso em sentido estrito insurge-se contra a decisão que determinou apenas a restituição parcial, requerendo assim que seja restituído integralmente
o valor pago a título de fiança, devidamente atualizado.

Pois bem. O recurso merece provimento
.

Sobre a matéria,
dispõe
o artigo 337 do Código de Processo Penal em seu texto assim nos afirma:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Observa-se que o artigo 337 do CPP, tem força imperativa, a lei deixa claro que a restituição da fiança é de ordem exclusivamente objetiva sem qualquer juízo de valor caso a pessoa atenda os requisitos estabelecidos expressamente.

Importante ressaltar que o artigo 336 do CP trata
-se
da exceção para a devolução do valor em caso de réu condenado, o que no presente caso não se aplica, visto que foi reconhecida prescrição da pretensão punitiva e não executória.

A propósito, este Sodalício em casos análogos, tem se posicionado a favor do estabelecido no artigo 337 do CPP, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –
RESTITUIÇÃO DA FIANÇA – VIABILIDAD
E – EXASPERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – PROCEDÊNCIA – VALOR DEVE SER ESTIPULADO DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT – RECURSO PROVIDO. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, com fulcro no disposto no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.
Havendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, necessária a restituição integral da fiança, conforme preceitua o art. 337 do CPP
. Deve ser acolhida a pretensão de exasperação dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem, quando em desacordo com os parâmetros estipulados pela Tabela da OAB/MT, levando-se em consideração que o defensor dativo atuou devidamente desde o início do processo.(N.U 0000530-38.2016.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ODAIR BERLINDO DE SOUZA - CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE EXTORSÃO E AMEAÇA (ARTIGOS 158 E 147, DO CÓDIGO PENAL) - APARECIDO SANTANA DA SILVA - CONDENAÇÃO PELO DELITO DE EXTORSÃO (ARTIGOS 158 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO EM COMUM – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS DO DELITO DE EXTORSÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DA ELEMENTAR - ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU ODAIR BERLINDO DE SOUZA DO DELITO DE AMEAÇA – ALEGADO CUMPRIMENTO TOTAL DA PENA – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO POR PERÍODO SUPERIOR À PENA APLICADA PARA O DELITO DE AMEAÇA – RECURSO PROVIDO
.[...]Extinção de punibilidade face ao cumprimento integral da pena em regime mais severo que o fixado na sentença
. (N.U 0004794-91.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)(destaquei)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – QUEBRA DA FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – COMPARECIMENTO DO RECORRENTE AOS AUTOS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – COMPARECIMENTO AOS ATOS PROCESSUAIS – PRESCRIÇÃO NA PRETENSÃO PUNITIVA – RESTITUIÇÃO DA FIANÇA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.“Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado
ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto [...] (Parecer da PGJ nº 001236-001/2023, Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça).

“[...] Declarada a extinção da punibilidade, impõe-se a restituição do valor pecuniário depositado na conta judicial, a título de fiança, devidamente atualizado [...]”
(TJMT, N.U 0001561-19.2018.8.11.0011).(N.U 0045306-87.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023) (atualizado)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DIRIGIR EMBRIAGADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PENA IN CONCRETO – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL – 2. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA FIANÇA – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO
.[...]2. Havendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, necessária a restituição integral da fiança, devidamente corrigida, conforme preceitua o art. 337 do CPP
. (N.U 0003899-94.2013.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)”(destaquei)

Portanto, verificado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, consequentemente reconhecida esta a prescrição retroativa, assim o valor da fiança comporta restituição integral, nos termos do artigo 337 do CPP, devidamente atualizado.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso a fim de determinar a restituição integral do valor depositado a título de fiança, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023